Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700597-33.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: TIM S/A, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TIM S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora